Tribunal: TJDFT
Processo: 0752760-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752760-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SR Brasília Distribuidora de Filtros e Pecas Ltda - EPP contra decisão (ID origem 216581012 do processo n. 0712483-62.2022.8.07.0007) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravante contra Francisco das Chagas Pereira, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do agravado por meio dos sistemas Sisbajud, inclusive na modalidade de reiteração automática, Infojud, Renajud, e-RIDF e CCS-BACEN. Em suas razões recursais (ID 67165218), a agravante alega o indeferimento do pedido de novas pesquisas patrimoniais em nome do devedor, mesmo diante do lapso temporal desde a última pesquisa patrimonial realizada nos autos de origem, teria lhe acarretado flagrante prejuízo. Afirma que “não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se apresentam como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução”. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar o seu pedido. Ressalta que a última pesquisa realizada nos autos de origem ocorreu há mais de 17 (dezessete) meses e, por essa razão, é possível que tenha ocorrido modificação na situação financeiro do agravado capaz de admitir a reiteração das pesquisas disponíveis ao Juízo. Defende o deferimento do pedido de consulta ao sistema e-RIDF por meio de jurisprudência correlata. Sustenta a necessidade de consulta ao sistema CCS-BACEN a fim de obter dados cadastrais ou informações referentes a movimentações financeiras em nome do executado, que não podem ser obtidas sem o auxílio do Poder Judiciário. Menciona o art. 139, IV, do CPC, para justificar o deferimento das medidas atípicas pleiteadas. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que sejam deferidas as pesquisas patrimoniais pleiteadas. Preparo recolhido (ID 67164840). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I[1] do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente recurso, observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[3], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, já decidiu esta e. 7a Turma em precedente de lavra desta Relatoria. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO FUNDAMENTADO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente na instância recursal. 2. Se não fundamentado o pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (...) (Acórdão 1809283, 07372470220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca do suposto direito ao deferimento das pesquisas patrimoniais pleiteadas, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. (...) I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;